Tribunal: TJDFT
Processo: 0000822-20.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida e de informante, prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo.
2. Sendo idônea a fundamentação adotada na sentença para valorar negativamente as circunstâncias judiciais e legais, respaldada nas peculiaridades do caso concreto, não há razão para decotar os aumentos proporcionais promovidos na primeira e na segunda fase da dosimetria.
3. Havendo lapso temporal superior a dois meses entre os crimes de ameaça pelos quais o réu foi condenado, não há como reconhecer a continuidade delitiva, pois nesse caso não é possível falar em semelhantes condições de tempo.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo de controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou da ofendida.
5. Recurso conhecido e desprovido.